Tribunal: TJBA
Processo: 0500189-34.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500189-34.2020.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO SOUZA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por JOÃO SOUZA DE JESUS em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa. 2. Os fatos remontam a 19 de junho de 2020, quando o Apelante foi preso em flagrante na condução de veículo no qual foram apreendidos 518,09g de maconha, 51,25g de cocaína, 224,75g de crack e uma munição calibre .40, após perseguição policial em que o comparsa efetuou disparos contra a guarnição. 3. A Defesa requer, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria do tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação pelo art. 14 da Lei n. 10.826/2003 por ocorrência de bis in idem, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 e a consequente fixação de regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está operada a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, considerando a pena concretamente aplicada e o lapso temporal entre os marcos interruptivos; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas majorado, diante da alegação de fragilidade probatória quanto à autoria; (iii) saber se incide o princípio da consunção, com absorção do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 pela majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 está configurada. A pena concretamente imposta foi de 02 (dois) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Entre o recebimento da denúncia (01/10/2020) e a publicação da sentença condenatória (20/08/2025) transcorreram mais de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias, período superior ao prazo prescricional aplicável. Com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena in concreto, nos termos do art. 110, §1º, do CP. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise da tese de consunção, porquanto extinta a punibilidade quanto ao delito que constituía seu objeto. 7. A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo n. 2020 00 LC 022013-02, que atestaram a natureza proscrita das substâncias apreendidas, nos termos da Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária. 8. A autoria delitiva está suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos SD/PM André Luiz Santos Merces e SD/PM Tiago de Oliveira Castro Ribeiro, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, harmônicos entre si e corroborados pelo contexto probatório. Os policiais identificaram o Apelante como condutor do veículo, descreveram a fuga em alta velocidade e confirmaram a localização das drogas no interior do automóvel. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório quando ausentes indícios de parcialidade e em harmonia com os demais elementos dos autos. 9. A tese de coação física irresistível não encontra amparo probatório. Os policiais confirmaram a presença de apenas dois ocupantes no veículo, desmentindo a versão defensiva. O Apelante empreendeu fuga imediata ao avistar a viatura, sem qualquer pedido de socorro ou conduta compatível com vítima de coação. A declaração espontânea de que o material seria destinado ao Presídio da Mata Escura evidencia pleno conhecimento do conteúdo transportado. A ausência de comprovação da suposta corrida por plataforma digital torna a versão defensiva inverossímil. 10. O tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 é inaplicável. A expressiva quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, o transporte organizado com destinação declarada ao sistema prisional e o emprego de violência armada contra policiais militares são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam dedicação à atividade criminosa e afastam o perfil do traficante ocasional. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que quantidade e natureza das drogas, conjugadas com outras circunstâncias concretas, servem de óbice ao reconhecimento da minorante. A dosimetria aplicada pelo juízo a quo é escorreita. 11. Para o tráfico de drogas, a pena-base foi fixada no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; mantida na segunda fase ante a ausência de agravantes ou atenuantes; e elevada em 1/6 (um sexto) na terceira fase, pela incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, resultando em pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Com o reconhecimento da prescrição quanto ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003, a pena remanescente corresponde exclusivamente à sanção pelo tráfico majorado. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Opera-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorre lapso superior ao prazo prescricional regulado pela pena concretamente aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do CP. 2. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, quando harmônicos entre si, corroborados pelo conjunto probatório e ausentes indícios de parcialidade. 3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é incabível quando a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias concretas da ocorrência, evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa, revelando perfil incompatível com o do traficante ocasional. __________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 69, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117, I e IV; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, §4º, e 40, IV; Lei n. 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; Portaria SVS/MS n. 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.211.810/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 19.02.2019; STJ, HC n. 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC n. 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, AgRg no AREsp n. 2.337.688/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.058.109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.12.2023; STJ, REsp n. 1.994.424/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, HC n. 568.749/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0500189-34.2020.8.05.0250, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura como Apelante o Acusado JOÃO SOUZA DE JESUS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, tão somente para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, declarando-se extinta a punibilidade do Apelante quanto a este delito, com a consequente redução da pena unificada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora